Tribunal: TJDFT
Processo: 0729058-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0729058-84.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELZA CRESCENCIO PEREIRA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Embargos de Declaração opostos pela recorrente no quais defende a existência de obscuridade no acórdão que não conheceu de seu recurso por intempestividade. Sustenta que o painel de expedientes do PJE indicou como último dia do prazo para recurso 06/11/2023, o que teria motivado a interposição do recurso em tal data, possivelmente em razão dos expedientes suspensos nos dias 1 e 2 de novembro. Pede o acolhimento dos embargos e o conhecimento do recurso. Contrarrazões apresentadas. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021) Os presentes embargos apontam vício inexistente. O acórdão possui redação clara e seus fundamentos conduzem logicamente à conclusão adotada. Não há incompatibilidade entre os fundamentos ou entre eles e a conclusão. Como exposto na decisão, o prazo conta-se minuto a minuto, sem interrupção em fins de semana e feriados. Portanto, ainda que se adotasse interpretação mais favorável à recorrente, o prazo teria se esgotado no primeiro minuto da segunda-feira, dia 06/11/2023, sendo que o preparo foi recolhido apenas às 19:37 hrs, o que tornaria o recurso deserto da mesma forma. Cumpre observar, no que tange ao prazo para interposição de recurso, o entendimento reiterado do STJ é no sentido de que "o prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação.” Confiram-se os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1.315.679/SE, AgInt no AREsp 1.481.494/RN, AgInt nos EDcl no REsp 1.814.598/PE, AgInt nos EDcl no REsp 1.873.433/PB AgRg no AREsp 1.957.026/PI; AgInt no AREsp 1.785.023/DF. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Publique-se. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora